Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-32.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto à existência de fato constitutivo do seu direito.
2. Ausente comprovação de que o saldo de dívidas foi efetuado após o fim da união matrimonial, impossibilitada está a sua exclusão da partilha, ante a presunção de que dívidas contraídas na constância da relação revertem em proveito do casal, devendo ser apresentadas provas robustas para elidir a presunção.
3. Recurso não provido.